Tribunal: TJSP
Processo: 2234012-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Bem móvel. Veículos automotores. Compra e venda. Alegado inadimplemento quanto ao pagamento do preço. Pretensão de retomada dos bens por meio de tutela de urgência antecedente, com sugestão de esbulho da posse das vendedoras. Falta de esclarecimento contudo quanto à natureza da tutela postulada, com demonstração dos requisitos correspondentes. Duvidosa probabilidade, outrossim, de obtenção de

Ementa:
Bem móvel. Veículos automotores. Compra e venda. Alegado inadimplemento quanto ao pagamento do preço. Pretensão de retomada dos bens por meio de tutela de urgência antecedente, com sugestão de esbulho da posse das vendedoras. Falta de esclarecimento contudo quanto à natureza da tutela postulada, com demonstração dos requisitos correspondentes. Duvidosa probabilidade, outrossim, de obtenção de tutela possessória mesmo em caráter final. Ausência no negócio de cláusula resolutória expressa. Previsão somente de multa em caso de inadimplência. Esbulho outrossim que não resta caracterizado somente pelo alegado descumprimento da prestação a cargo do comprador. Negócio ainda vigente, com posse legitimamente a ele transmitida. Pretensão indevida além disso de determinação ao Detran, estranho ao litígio, de abstenção de anotação de multas em nome da titular registrária dos bens. Decisão agravada, denegatória da tutela de urgência, que se confirma. Agravo de instrumento das autoras desprovido.